Tribunal: TJDFT
Processo: 0738482-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DAS ALIMENTADAS PRESUMIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ATENDE AO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de duas crianças, no valor de 15% dos vencimentos brutos do alimentante.
2. A questão deve ser resolvida com a oitiva das partes envolvidas e testemunhas, após o contraditório e a ampla defesa, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. É importante que essas medidas sejam tomadas e o juízo de origem já sinalizou a necessidade da audiência de conciliação.
3. O contraditório ainda não se perfectibilizou e o juízo na origem não se manifestou sobre os documentos juntados com a impugnação, de modo que a suspensão da decisão por este juízo recursal macularia o princípio do contraditório e significaria inescapável supressão de instância.
4. O alegado prejuízo financeiro não pode prevalecer contra as necessidades das alimentandas, que são presumidas, especialmente quando a legislação de regência veda a prestação de alimentos “in natura” (art 1.707, do CC). Não se desconhece a jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos para alcançar os valores efetivamente vertidos, mas essa situação deve ser enfrentada no juízo de origem.
5. Precedentes: Acórdão 1763311, 07083904320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023; Acórdão 1761417, 07210151220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023; Acórdão 1758599, 07269815320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.